Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740235-61.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. APELADO: MIGUEL CLETO MOREIRA NETO DESPACHO Trata-se de Ação de Conhecimento em trâmite na 21a Vara Cível de Brasília. Da análise dos autos, verifico que ainda não se encontra proferida sentença nos autos, razão pela qual a presente distribuição para este grau recursal decorre de evidente equívoco. Por essa razão, providencie a Secretaria da Turma o cancelamento da distribuição, bem como o envio dos autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 22 de junho de 2022 às 16:17:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora